Tribunal: TJSP
Processo: 2022158-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de cotas sociais da cooperativa exequente, pertencentes à executada. Impugnação à penhora. Rejeição. Manutenção. Cotas que não se equiparam a fundo de investimento. Penhorabilidade prevista expressamente em lei.
As cotas sociais do cooperado não encontram subsunção no rol do art. 833 do Código de Processo Civil, e não podem ser equiparadas a proventos,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de cotas sociais da cooperativa exequente, pertencentes à executada. Impugnação à penhora. Rejeição. Manutenção. Cotas que não se equiparam a fundo de investimento. Penhorabilidade prevista expressamente em lei.
As cotas sociais do cooperado não encontram subsunção no rol do art. 833 do Código de Processo Civil, e não podem ser equiparadas a proventos, salários ou fundo de investimento. Ao contrário, sua penhorabilidade está expressamente prevista em lei (CPC, art. 835, inc. IX). Fundo de investimento não se confunde com cotas de capital social. Aquele representa aplicação de disponibilidades financeiras em benefício do próprio investidor; enquanto estas correspondem à participação do sócio na atividade empresarial, integrando o patrimônio líquido da cooperativa.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357806
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2022158-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante MÁRCIA EMIKO YAMADA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022158-20.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
2/4
Voto no 24.467
Agravo de Instrumento no 2022158-20.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba / 1a Vara Cível
Juiz(a): Camila Paiva Portero
Agravante(s): Márcia Emiko Yamada
Agravado(a)(s): Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus Credicitrus
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
COTAS
SOCIAIS
DA
COOPERATIVA
EXEQUENTE,
PERTENCENTES À EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO.
COTAS
QUE
NÃO
SE
EQUIPARAM
A
FUNDO
DE
INVESTIMENTO.
PENHORABILIDADE PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI.
As cotas sociais do cooperado não encontram subsunção no rol
do art. 833 do Código de Processo Civil, e não podem ser
equiparadas a proventos, salários ou fundo de investimento. Ao
contrário, sua penhorabilidade está expressamente prevista em
lei (CPC, art. 835, inc. IX). Fundo de investimento não se
confunde com cotas de capital social. Aquele representa
aplicação de disponibilidades financeiras em benefício do
próprio investidor; enquanto estas correspondem à participação
do sócio na atividade empresarial, integrando o patrimônio
líquido da cooperativa.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS CREDICITRUS move em face
de MÁRCIA EMIKO YAMADA, rejeitou a impugnação à penhora.
Cuida-se de ação de execução, aparelhada com cédula de
crédito bancário, por meio da qual a exequente pretende ver satisfeito o
crédito de R$8.200,84 (vál. p/ nov/2018).
Tentativa de bloquear ativos financeiros pertencentes à
executada não rendeu frutos (pp. 563/565).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022158-20.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
3/4
Não foram localizados bens passíveis de penhora.
Nesse panorama, a exequente requereu a penhora das cotas de
capital social pertencentes à cooperada executada (p. 597) o que restou
deferido (p. 600).
A executada impugnou a penhora. Alegou que desde antes do
ajuizamento da execução vem tentando quitar sua dívida com dação em
pagamento de suas cotas sociais; mas a exequente nunca aceitou recebê-
las. À época, o valor da dívida era de R$8.000,00. A exequente atua em
Juízo contrariamente à postura adotada anteriormente, em violação à boa-fé
objetiva. Suas cotas sociais são impenhoráveis, pois não superam o
montante equivalente a quarenta salários mínimos.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) não havia como
compensar a dívida da executada com o crédito decorrente das cotas
sociais; o crédito da executada junto à exequente não goza de liquidez,
porquanto referente à quota social do capital, cujo valor é apurado,
liquidado, com base na situação patrimonial da sociedade, na data da
resolução parcial da sociedade em relação ao sócio, devidamente verificada
em balanço especial levantado; assim, o crédito existente perante a
exequente não preenche os requisitos legais que autorizam a compensação,
porquanto não revestido de liquidez; e (b) as cotas de capital social não se
confundem com fundo de investimento, de modo que não há falar em
proibição de penhora de valor inferior a quarenta salários mínimos. Assim,
rejeitou a impugnação à penhora.
Inconformada, a executada recorre. Insiste na tese de que suas
cotas sociais são impenhoráveis. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 287/289.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022158-20.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
4/4
2. O recurso não comporta provimento.
As cotas sociais do cooperado não encontram subsunção no
rol do art. 833 do Código de Processo Civil, e não podem ser equiparadas a
proventos, salários ou fundo de investimento.
Ao contrário, sua penhorabilidade está expressamente prevista
em lei (CPC, art. 835, inc. IX).
Como bem destacou o nobre magistrado a quo, fundo de
investimento não se confunde com cotas de capital social. Aquele
representa aplicação de disponibilidades financeiras em benefício do
próprio investidor; enquanto estas correspondem à participação do sócio na
atividade empresarial, integrando o patrimônio líquido da cooperativa.
“Os bens que compõem o capital social da pessoa jurídica representam
patrimônio distinto do patrimônio dos sócios e não se confundem. O
capital social da pessoa jurídica é formado para o exercício da atividade
social prevista no ato constitutivo, não podendo ser levantado pelo sócio
de forma indiscriminada. A parte correspondente ao sócio somente pode
ser levantada na devida liquidação da cota social, nos casos específicos
de demissão, ou infração de deveres legais ou estatutários, ou outros
motivos de exclusão.”
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.